Tribunal: TJBA
Processo: 8005297-25.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005297-25.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, ELIENE FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL, WALBER DA SILVA MACIEL FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARECERES FAVORÁVEIS DE TODOS OS ÓRGÃOS COMPETENTES. ATO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal do Município de Jequié, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, contra omissão da Secretária Municipal de Administração em concluir o Processo Administrativo nº 3041/2019 e publicar o ato concessivo da Gratificação de Incentivo à Qualificação Profissional, prevista nos arts. 72, XXVI, e 74 da Lei Municipal nº 1.992/2016.

2 -
Fato relevante.
A servidora protocolou requerimento administrativo em 27/02/2019. Após tramitação de mais de seis anos, a Comissão de Avaliação e Desempenho Funcional, a Procuradoria Geral e a Controladoria Geral do Município emitiram pareceres favoráveis ao deferimento da gratificação no percentual de 10% sobre o salário base, sem que a Administração tenha providenciado a publicação do ato concessivo.

3 -
A sentença.
O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié concedeu a segurança, determinando a conclusão dos trâmites administrativos e a concessão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança para determinar a conclusão do processo administrativo e a implantação da Gratificação de Incentivo à Qualificação Profissional em favor da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII) e impõe à Administração o dever de eficiência (art. 37,
caput
). A tramitação por mais de seis anos sem conclusão do procedimento, após manifestação favorável de todos os órgãos competentes, configura omissão ilegal sanável por mandado de segurança.

6 - O controle jurisdicional sobre a omissão administrativa, no que tange à observância de prazos razoáveis para decisão, não implica incursão no mérito administrativo nem violação ao princípio da Separação dos Poderes, mas sim o cumprimento do dever de tutela da legalidade.

7. Preenchidos os requisitos legais e constatada a inércia abusiva, impõe-se a confirmação da sentença que determinou a conclusão do feito administrativo e a publicação do ato correspondente.

IV. DISPOSITIVO

8 - Remessa necessária a que se nega provimento, confirmando-se a sentença que concedeu a segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, LXXVIII e LXIX, e 37,
caput
; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005297-25.2025.8.05.0141
, sendo parte Impetrante
RITA DE CASSIA SOUZA OLIVEIRA NASCIMENTO
e parte Impetrada
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02